Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016451-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARGARETH GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.730.071-49 (AGRAVADO), MARIA ELENICE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 481.914.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CURADORA. BLOQUEIO DE CONTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DO INTERDITADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para permitir que a curadora do agravado tenha acesso aos valores depositados em conta de benefício previdenciário, bloqueados pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que permite à curadora o acesso às verbas previdenciárias bloqueadas, à luz do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a verossimilhança das alegações da agravada, que comprova o direito ao acesso aos valores, mediante curatela definitiva.

4. Risco de dano irreparável comprovado, diante da necessidade dos valores para a subsistência do interditado, que apresenta condição médica grave.

5. Multa (astreintes) fixada adequadamente pelo juízo de origem, nos termos do art. 139, IV, do CPC, para compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a concessão de tutela de urgência para permitir o acesso a valores previdenciários bloqueados, quando comprovada a necessidade urgente para a subsistência do interditado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300, caput, 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1018512-65.2022, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1018442-51.2024.8.11.0041, que deferiu a tutela provisória requerida pela autora/agravada Margareth Gonçalves de Almeida, autorizando a requerente a sacar valores referentes à sua aposentadoria, e fixando multa diária para o caso de descumprimento.

Em suas razões, o agravante impugna a concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora, argumentando que esta não comprovou a
sua insuficiência de recursos. No mérito,
sustenta
que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a conc
essão da tutela antecipada.
Por fim, defende que a multa diária imposta revela-se injustificável e desproporcional
.

Com tais razões, pede a reforma da decisão para
revogar a tutela antecipada concedida e
redimensionamento d
a
multa imposta.

Contrarrazões do genitor é pelo desprovimento do agravo (Id.
227424168
.
)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id.
235324157
).

A liminar vindicada na exordial
foi indeferida
(Id.
220511168
)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
devidamente
realizada no Id.
226924154
.

Cumpridos
os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em
suma, cuida-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer proposta por Margareth Gonçalves de Almeida, representada por sua
curadora
Maria Elenice de Almeida e Silva
,
relatando
que
a irmã/curadora
tentou, por duas vezes, ter acesso aos
valor
es
da aposentadoria
junto à instituição financeira
agravante,

contudo,
a curadora
foi impedida
d
e acessar as verbas
de caráter alimentar da
autora/agravada, ainda que em posse do Alvará de Cura
tela Definitivo
. Com isso, ingressou com a demanda, pugnando pela
concessão de tutela antecipada
para acesso ao benefício previdenciário depositado na conta
.

Recebida a inicial, o d. Juízo
a quo
deliberou no seguinte sentido, excerto do essencial:

“
[...]
está comprovado [...] que a autora/agravada foi interditada nos autos nº 1007670-63.2023.811.0041, inclusive o Alvará de Curatela Definitivo já foi expedido pelo juízo da vara especialidade. portanto resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. [...
]O
segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [...] diante do quadro de saúde da autora, considerando que o bloqueio do recebimento da pensão inviabiliza a parte de adimplir suas obrigações, como insumos necessários para sua saúde, alimentação, entre outros, o que poderia ocasionar prejuízos com relação a sua própria pessoa
[...]
”
[...]”

Cinge-se a controvérsia em observar a pr
esença
dos
pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência antecipada
.

Pois bem.

O art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

Não há que se olvidar que para deferir a tutela de urgência, faz-se necessária a existência de elementos verossímeis que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, a rigor do dispositivo legal supra.

Na hipótese dos autos,
restou suficiente
mente
demonstrada a relação jurídica entre as partes
, como se vê do extrato bancário acostado aos autos de origem (Id.
155339402
). Além disso, os documentos coligidos à exordial evidenciam que
a parte autora foi interditada nos autos n.º 1007670-63.2023.811.0041,
constando o
Alvará de Curatela Definitivo expedido pelo juízo da vara especiali
zada
(
Id.
154791283)
, revelando-se verossímil as alegações da agravada.

Por sua vez, como mencionado na decisão liminar, o pressuposto do perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação é patente,
considerando
o quadro de saúde da agravada, que
apresenta diagnóst
ico de “Distonia Cervical Colis”,
condição neurológica que afeta os músculos do pescoço, resultando em movimentos involuntários, espasmos ou posturas anormais
.
Assim
,

diante da invalidez permanente, é de extrema urgência e necess
ário para
a sua subsistência
o acesso aos valores
depositados junto ao banco agravante
.

Como é
cediço, a probabilidade do direito
está
consubstanciada
na plausibilidade de veracidade daquilo narrado na exordial e, em juízo provisório, nas chances de êxito do demandante. Por sua vez, o perigo da demora pressupõe os prejuízos que serão suportados com a demora da prestação jurisdicional
, o que está suficientemente demonstrado no feito
.

Aliás, sobre a temática cito julgados:

“[...] A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere
a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão.” (TJ-MT 10185126520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023) (
g.n
).

Assim, revela-se acertada a concessão da tutela de urgência deferida pelo Magistrado singular diante da presença dos pressupostos autorizadores, impondo-se, portanto, a manutenção da medida deferida.

No tocante
ao valor arbitrado a título de
astreintes
,
o art. 139, IV, do CPC, coloca à
disposição do magistrado
“todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária”,

sendo válida a imposição de multa
, como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

In
casu
,
entendo que a multa fixada na origem está em harmonia com a obrigação determinada e o valor da causa, sendo
fixad
a
em
importe
compatível e necessário
para compelir o requerido ao cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em redução do valor fixado.

A propósito:

“[...]
O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação.
E não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo. Para arbitrá-la o julgador deve levar em conta o caso concreto e ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de valorar o fim almejado e a tutela jurisdicional pretendida. Se a quantia fixada na primeira instância se mostrar excessiva, impõe-se a redução.” (TJ-MT - AI:
10035068120238110000,
Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/
2023) (
g.n
).

Com tais considerações, não merece ser acolhido os pedidos formulados no presente recurso, devendo ser mantida
a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto
,
com base
nos termos delineados
, conheço

e
NEGO

PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento
interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A
.
,
mante
n
d
o
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024